Tribunal: TJPA
Processo: 0002101-89.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002101-89.2020.8.14.0051

APELANTE: EDSON JOSE NOGUEIRA DE CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0002101-89.2020.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA ORIGEM: SANTARÉM/PA

APELANTE: EDSON JOSÉ NOGUEIRA DE CASTRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO. PRETENSÃO DEFENSIVA
.
REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA INICIAL PARA O MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE
. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
,
para redimensionar as penas-bases para o mínimo legal,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0002101-89.2020.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA ORIGEM: SANTARÉM/PA

APELANTE: EDSON JOSÉ NOGUEIRA DE CASTRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
EDSON JOSÉ NOGUEIRA DE CASTRO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou pela prática dos crimes descritos nos arts. 306 da Lei nº 9.503/97 c/c art. 331 c/c art. 61, I e art. 69, todos do CP, à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Consta na denúncia (ID nº 17311400 p. 3-6) em resumo, que em 20/02/2020, por volta das 21h30min na Rua Rosa Vermelha, o apelante foi preso em flagrante delito pelo crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool além de desacato.

Devido aos fatos, o Recorrente foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 306,
caput
do CTB e art. 331 c/c art. 61, I e art. 69, todos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 17311487), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 17311509 p. 1-6) pugnando pelo redimensionamento das penas-base para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 17311512 p. 1-4), se manifestando pelo seu improvimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
do apelo (ID nº 17615851 P. 1-3).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.
Do redimensionamento das reprimendas para o mínimo legal

Aponta a defesa exasperação imotivada das dosimetrias, pugnando pelo redimensionamento das penas impostas.

Razão lhe assiste.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável para ambos os delitos o vetor culpabilidade:

“
DO CRIME DE ALCOOLEMIA AO VOLANTE (Art. 306 do CTB)

a) culpabilidade: denota-se que o acusado não bastasse estar alcoolizado, se encontrava alterado, e a quantidade de álcool por litro de ar alveolar era em muito superior ao limite prescrito na lei, que é de 0,3 mg de álcool, pelo que entendo por DESFAVORÁVEL (D);

b) antecedentes: não são desfavoráveis ao acusado, uma vez que a condenação pretérita será utilizada como agravante (f);

c) sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las (f);

d) personalidade: com possibilidade de recuperação (f);

e) dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal (f);

f) as circunstâncias não há circunstâncias relatadas capazes ensejar maior reprimenda (f);

g) as consequências do crime não são dignas de nota (f);

h) não há que se falar em comportamento da vítima, pois crime contra a coletividade, sem vítima específica (f).

A situação econômica do réu não é boa.

Uma circunstância judicial foi negativamente valorada.

Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 09 (nove) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (Art. 61, I do CP), pelo que agravo a pena para
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa

ficando a pena
concreta e definitiva
no patamar acima fixado ante a inexistência de outros parâmetros que a possam alterar.

Os dias-multa serão calculados à ordem de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

DO CRIME DE DESACATO (Art. 331 do CP)

a) culpabilidade: denota-se que o acusado desacatou os policiais em situação em que se encontrava totalmente desarrazoado, posto que era o único responsável por todos os transtornos e ainda assim provocou a guarnição, pelo que será considerada circunstância DESFAVORÁVEL (D);

b) antecedentes: não são desfavoráveis ao acusado, uma vez que a condenação pretérita será utilizada como agravante (f);

c) sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las (f);

d) personalidade: com possibilidade de recuperação (f);

e) dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal (f);

f) as circunstâncias não há circunstâncias relatadas capazes ensejar maior reprimenda (f);

g) as consequências do crime do delito apesar de negativo, o fato de o acusado ter causado acidente constitui crime autônomo, não podendo ser sopesada sob pena de bis in idem (f);

h) não há que se falar em comportamento da vítima, pois crime contra a coletividade, sem vítima específica (f).

A situação econômica do réu não é boa.

Uma circunstância judicial foi negativamente valorada.

Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 08 (oito) meses de detenção.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (Art. 61, I do CP), pelo que agravo a pena para
09 (nove) meses de detenção
ficando a pena concreta e definitiva no patamar acima fixado ante a inexistência de outros parâmetros que a possam alterar.

Em razão do concurso material, (Art. 69 do CP), faço o somatório das penas, ficando numa pena total de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 12 dias-multa.

Recomendo o Centro de Recuperação Agrícola Sílvio Hall de Moura para cumprimento da pena - Resolução nº 016/207-GP - em regime inicial ABERTO (Art. 33, § 2º "c" do CP).”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-lo desfavorável,

fixou a pena-base de ambos os delitos acima do mínimo legal.

Contudo, entendo que a valoração atribuída ao referido vetor, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação das penas-base do apelante.

Em razão disso passo a nova dosimetria para ambos os delitos:

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

Na
1ª fase
fixo no mínimo legal, qual seja, em
06 (seis) meses
de detenção

e

pagamento de
10 (dez) dias-multa.

Na
2ª fase,
em sentença houve o reconhecimento da
agravante da reincidência
tendo sido acrescido na fração de 1/6 (um sexto), pelo que fixo a reprimenda em
07 (sete) meses
de detenção e pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Na
3ª fase
não foi reconhecida causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual fixo em definitivo a reprimenda em
07 (sete) meses
de detenção e pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

DESACATO

Na
1ª fase
fixo no mínimo legal, qual seja, em
06 (seis) meses
de detenção
.

Na
2ª fase,
em sentença houve o reconhecimento da
agravante da reincidência
tendo sido acrescido na fração de 1/6 (um sexto), pelo que fixo a reprimenda em
07 (sete) meses
de detenção.

Na
3ª fase
não foi reconhecida causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual fixo em definitivo a reprimenda em
07 (sete) meses
de detenção.

Em razão do concurso material, (Art. 69 do CP), fixo a pena total em
01 (um) ano e 02 (dois) meses
de detenção e pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para redimensionar as penas-bases para o mínimo legal, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2024